Tribunal: TJDFT
Processo: 0725335-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725335-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 54 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA AGRAVADO: MARCIO JEFFERSON TEIXEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 54 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre direitos possessórios do executado, a fim de que os referidos direitos fossem utilizados para satisfação do crédito exequendo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O pedido de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel que originou os débitos já foi reiteradamente indeferido (Id. 226674532, Id. 219431079) (id. no 239075051; processo de origem no 0709253-41.2020.8.07.0020). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão deve ser reformada por comprometer a efetividade da execução. Afirma que a posse exercida pelo executado possui valor econômico e pode ser objeto de penhora e alienação judicial, ainda que se trate de imóvel em condomínio irregular. Aduz que a obrigação executada tem natureza propter rem, vinculada diretamente ao bem sobre o qual se pretende a constrição. Destaca que o princípio da menor onerosidade do devedor não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução. Argumenta que não há outros bens penhoráveis em nome do executado e que a inadimplência é reiterada, o que justifica a adoção de meios coercitivos como a penhora dos direitos possessórios. Requer, desse modo, seja concedida tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar a penhora do direito possessório sobre o imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a penhora requerida. Preparo recolhido (id. no 73246578). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de tutela provisória recursal: a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou prejuízo à utilidade do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel que originou o débito exequendo, pretensão esta já analisada e rejeitada pelo juízo de 1a instância em diversas oportunidades anteriores, conforme se extrai das decisões de ID 226674532 e ID 219431079, no bojo do processo de origem no 0709253-41.2020.8.07.0020. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, reiterando o pedido de constrição da posse sobre o imóvel vinculado ao débito, ao argumento de que se trata de direito patrimonial penhorável. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece acolhimento. No que tange ao tópico, é certo que o sistema recursal civil brasileiro é regido, entre outros, pelo princípio da unirrecorribilidade e pelas regras de preclusão, nos termos dos arts. 505, 507 e 1.013, §1o, do CPC. Tais dispositivos impedem a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, seja por ausência de impugnação oportuna, seja pela perda do momento processual adequado para tanto. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O art. 1.013, §1o, reforça que as matérias já decididas no curso do processo não são novamente analisadas pelo juízo ad quem, exceto se houver impugnação válida e tempestiva. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a matéria veiculada na pretensão recursal ora deduzida já foi objeto de apreciação específica pelo juízo de origem, o qual rejeitou o pedido de penhora da posse do imóvel com fundamentação expressa. Ausente fato novo ou alteração relevante no panorama processual, não se vislumbra justa causa para modificação do entendimento anteriormente firmado. Ademais, infere-se que a reiteração do pedido, sem qualquer elemento novo de convicção, apenas evidencia o esgotamento do debate sobre a matéria no juízo de origem, tornando inviável o exame de tutela recursal com base nos mesmos fundamentos. No sentido exposto, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: “É certo que embora as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, estão sujeitas à preclusão nos casos em que já tenham sido decididas no processo (...) Decisão anterior que decidiu a matéria impede sua reanálise em razão da preclusão” (Acórdão 2003755, 0707478-75.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator